Tribunal: TJMT
Processo: 1010599-63.2021.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1010599-63.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROGERIO NATALINO DRAGONI - CPF: 482.663.611-34 (RECORRENTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), WALDETE ELIANE DE ALMEIDA DRAGONI - CPF: 778.089.911-04 (RECORRENTE), GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.793.239/0001-78 (RECORRIDO), TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI registrado(a) civilmente como TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - CPF: 208.492.301-87 (ADVOGADO), CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA - CNPJ: 01.055.599/0001-23 (RECORRIDO), PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU. Relatora: Dra Jaqueline Cherulli 1º Vogal: Dr. Gonçalo A.BarrosNeto 2º Vogal: Dr. Luis Bortolussi

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1010599-63.2021.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1010599-63.2021.8.11.0001

Embargante:
Golden Gestão de Negócios Imobiliários Ltda.

Embargados:
Rogério Natalino Dragoni e Waldete Eliane de Almeida Dragoni

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EDITADO – ACOLHIMENTO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

De acordo com o parágrafo único do art. 48 da Lei de Regência dos Juizados Especiais os erros materiais constantes no acórdão podem ser corrigidos de ofício.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1010599-63.2021.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1010599-63.2021.8.11.0001

Embargante:
Golden Gestão de Negócios Imobiliários Ltda.

Embargados:
Rogério Natalino Dragoni e Waldete Eliane de Almeida Dragoni

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Golden Gestão de Negócios Imobiliários Ltda
.

Ação:

de Obrigação de Fazer - Restituição do Valor pago Cumulada com Reparação Por Danos Morais e Materiais.

Origem:

3º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 89056166)
:
julgou procedente a exordial, em relação à restituição total de valores pagos pelas partes requeridas, afastou dano moral.

Acórdão
(Id. 187194656): conheceu do recurso inominado interposto por
Golden Gestão de Negócios Imobiliários Ltda.
e negou
-lhe provimento, mantendo a sentença em sua integralidade.

Embargos de Declaração
(Id 191111650):

embargante alega que existe omissão e/ou contradição no acórdão.

Contrarrazões
(Id. 191250153)
:
alega que inexiste omissão no Acordão, e que os embargos têm objeto protelatório e assim requer sejam rejeitados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1010599-63.2021.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1010599-63.2021.8.11.0001

Embargante:
Golden Gestão de Negócios Imobiliários Ltda.

Embargados:
Rogério Natalino Dragoni e Waldete Eliane de Almeida Dragoni

VOTO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Golden Gestão de Negócios Imobiliários Ltda
.

contra o Acórdão de Id nº 182449179, exarado por esta Colenda Turma Recursal.

Em suas razões recursais a parte embargante alega que existe erro material na decisão impugnado, pleiteando a sua reforma.

Pois bem.

Os presentes embargos declaratórios devem ser acolhidos, em virtude do erro material constante na decisão editada, referente apenas ao teor do dispositivo, que indicou os termos: “
honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa.
”

Quando o correto é: “
honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação
”

Ademais
decisum
está fundamentado de forma adequada, nos demais termos.

Por tais razões,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para o fim de retificar parágrafo do dispositivo fazendo constar “
honorários advocatícios à base de
15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação
”, mantendo-se, quanto ao mais a decisão recorrida.

Transitada em julgado, retornem os autos ao Juizado de origem.

Intime-se.

Cumpra-se.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024